Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL E DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO DE CEILÂNDIA. SUPOSTOS DELITOS DE INJURIA QUALIFICADA E INJURIA SIMPLES. SUBSISTÊNCIA SOMENTE DO CRIME DE INJURIA SIMPLES. PENA MÁXIMA INFERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Crimes de injúria qualificada e injúria. Afastado o crime de injúria qualificada e remanescendo nos autos tão somente a apuração do crime de injúria, cuja pena máxima não ultrapassa o limite de dois anos previsto no art. 61 da Lei no. 9.099/95, deve ser provido o presente conflito para declarar competente para analisar e julgar a causa o Juízo do Juizado Especial.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia).